Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001393-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE MARIA DA SILVA
AGRAVADOS:- CAIRO HENRIQUE DOS SANTOS e SANDY CRISTINA RIBEIRO GARCIA DE MATOS
Agravo de Instrumento n. 1001393-28.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse.
O agravante alega que adquiriu o imóvel rural de 3,4 hectares de Irineu Carrasco Sorrilha, e reside lá há quase dez anos.
Diz que em 2012 os agravados tentaram invadir o local, e inclusive ingressaram com outra Reintegração de Posse contra o anterior proprietário (Irineu), julgada improcedente.
Afirma que em agosto de 2020 eles novamente invadiram o sítio, e o esbulho ocorreu de forma sorrateira, pois abrangeu parte da área, visto a casa sede fica distante de onde houve a invasão.
Aduz que a situação é preocupante, porque os agravados ameaçam avançar sobre o restante da área e já tentaram derrubar algumas árvores, mas foram impedidos pelos seus filhos.
Entendem necessária a audiência de justificação.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a liminar de reintegração de posse, proferida nos seguintes termos:
(...)
Inicialmente, consigno que da melhor análise do feito e dos documentos acostados nos autos, entendo pela desnecessidade da realização de audiência de justificação prévia, pelo que passo à análise do pedido liminar, com base nos fundamentos que seguem.
(...)
Na presente, registro que o conjunto probatório aliado aos termos da petição inicial apontam para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte autora descurou de comprovar o exercício da posse na área em questão, bem como a prática do esbulho pelo requerido.
Isso porque, se limitou a colacionar o Boletim de ocorrência, alegando a ocupação do requerido, e as declarações de testemunhas que neste momento de cognição sumária se apresenta de forma unilateral, vez que desacompanhadas de documentos a fim comprovar a veracidade dos fatos por ele alegados, razão pela qual tenho que os elementos apresentados no início do processo são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou disposição do imóvel objeto da lide desde a aquisição, bem assim, se o requerido, de fato, esbulhou o imóvel.
O art. 562 do CPC estabelece que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
A audiência de justificação é o meio de se obter informações adicionais das partes para que se decida quanto a concessão ou não do pedido de liminar.
Tem-se, pois, em análise sumária, que no caso, deveria ter sido designada audiência de justificação, visto que os documentos apresentados, por si sós, não dão a certeza do esbulho perpetrado pelos agravados.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão agravada, e determinar que o juízo a quo designe audiência de justificação.
Comunique-se à juiza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator